Tribunal: TJSP
Processo: 2021432-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Decisão que determinou a regularização da representação processual, sob pena de extinção do processo – Documento assinado eletronicamente por meio de plataforma privada de assinatura eletrônica, sem a utilização de certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil – Exigência da Lei no 11.419/06 e da Resolução no 551/11 do Órgão

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Decisão que determinou a regularização da representação processual, sob pena de extinção do processo – Documento assinado eletronicamente por meio de plataforma privada de assinatura eletrônica, sem a utilização de certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil – Exigência da Lei no 11.419/06 e da Resolução no 551/11 do Órgão Especial não atendida – Observância da Recomendação no 159/24 do CNJ – Recurso desprovido.